Tribunal: TJDFT
Processo: 0761551-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEVER DE PAGAMENTO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, quantia de R$ 7.161,28 (sete mil, cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), com correção monetária desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, de acordo com a declaração do réu e fichas financeiras apresentadas, acrescida de juros de mora a partir da citação.
2. O réu/recorrente alega que Administração Pública já está em vias de efetivar o pagamento das diferenças postuladas pela autora, razão pela a demandante carece de interesse de ação, tenho em vista a falta de necessidade de ingressar em Juízo. Aduz, ainda, que o reconhecimento administrativo da dívida em tela figura como título executivo extrajudicial, carecendo a autora de interesse de ação quanto ao ajuizamento de ação de conhecimento. O recorrente suscita a prejudicial de prescrição, haja vista o decurso de tempo superior a cinco anos percorrido entre os créditos e o reconhecimento administrativo da dívida.
3. O reconhecimento administrativo de crédito devido ao demandante, referente a exercícios anteriores, não é óbice à apreciação da questão pelo Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV da CF). Verifica-se que a demanda judicial em contexto se mostra útil, necessária e adequada para obtenção da pretensão descrita na peça inicial. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
4. No caso dos autos, a declaração de ID 18952436, emitida na data de 29/11/2019, comprova o reconhecimento administrativo de dívidas relativas a exercícios anteriores, cobradas por intermédio da presente demanda.
5. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
6. Ademais, segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil.
7. Ressalta-se, ainda, que o reconhecimento administrativo do crédito, após o decurso do prazo prescricional, configura renúncia a prescrição, na forma do artigo 191 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada.
8. Nesse sentido: “(...) I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).(...).” Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. A alegação do réu/recorrente de que efetuará o pagamento da quantia administrativamente, além de não suficientemente comprovada nos autos, não independe o reconhecimento judicial da obrigação de pagamento da dívida.
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
12. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.999/95), na quantia de 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.